Tribunal: TJMT
Processo: 0000786-44.2013.8.11.0022
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000786-44.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO FERREIRA DE AGUILARES - CPF: 345.915.401-20 (VÍTIMA), CLAUDIONEI DE JESUS ALVES - CPF: 034.829.691-67 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIONEI DE JESUS ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157,
CAPUT
, DO CP – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO –
RECURSO IMPROVIDO.

O apelante não subtraiu de forma disfarçada, mas utilizou de grave ameaça – anunciou o assalto, simulou o porte de arma e exigiu o repasse da chave da motocicleta –, o que causou temor às vítimas. Assim
inviabilizou qualquer reação e assegurou o êxito da empreitada delitiva,
o que configura o crime de roubo e não o de furto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000786-44.2013.8.11.0022

APELANTE: CLAUDIONEI DE JESUS ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Claudionei de Jesus Alves contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da ação penal cód. n. 42529, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157,
caput,
do CP.

Nas razões recursais, ID. 34955026 e 34955027, assumiu o furto da motocicleta, mas ressaltou que em nenhum momento foi utilizada ameaça contra as vítimas tampouco houve o emprego de arma de fogo. Postulou a des
classificação do roubo para o delito de furto tipificado no art. 155 do CP.

Em contrarrazões, ID. 34955029, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 38179996.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIONEI DE JESUS ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à des
classificação de roubo simples para o delito de furto.

Pois bem, a denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Na data de 18 de maio de 2013, por volta das 23h:00min, assentamento Monte Azul, Zona Rural, município de Pedra Preta, o denunciado CLAUDIONEI DE JESUS ALVES consciente e dolosamente, mediante grave ameaça, subtraiu para proveito próprio, coisa alheia móvel, qual seja, 01 (uma) motocicleta Honda CG 125, avaliada pela Polícia Judiciária Civil em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), consoante auto de avaliação de fl. 25, pertencente a vítima Paulo Ferreira de Aguilares.

Segundo resta apurado, na data dos fatos, a vítima Paulo Ferreira e sua companheira já estavam dormindo, quando o indiciado bateu na porta da casa Pastoral (pertencente a Igreja Assembleia de Deus), chamando-o pelo nome; em seguida, simulando ter uma arma, anunciou o assalto, e mandou que lhe entregasse a chave da moto, que assim o fez.”
(sic ID. 34953978)

O apelante afirmou que subtraiu a motocicleta, porém, negou que tivesse ameaçado as vítimas.

Todavia, a vítima Paulo Ferreira de Aguilares descreveu em detalhes, na fase extrajudicial, o fato criminoso, imputando ao apelante a autoria do roubo bem como a grave ameaça sofrida:

”QUE o declarante é pastor da Igreja Assembleia de Deus; QUE no data de 18/05/2013, por volta das 22hs30m., o declarante já estava repousando com sua esposa, Sra. Laudelina Nascimento Ferreira da Aguilares, quando o suspeito chamou ‘Pastor PauIo’, e bateu na porta da residência deste; QUE o declarante e sua mulher perguntaram quem era, e o suspeito se identificou com ‘Maycon’; QUE a esposa do declarante se levantou e abriu a porta, momento em que o suspeito entrou gritando e disse, ‘É um assalto, quero a chave da moto’; QUE o suspeito estava com a mão dentro da calça, simulado estar armada, e gritando que era um assalto; QUE a chave da moto estava em cima da máquina de lavar a roupa, onde o suspeito foi até esta e a pegou; QUE o declarante conhece o suspeito de ‘vista’ pois os pais deste, moram no Assentamento Monte Azul (...).”
(sic ID. 34953995)

Em juízo, a vítima Paulo confirmou suas declarações prestadas na delegacia e afirmou que o acusado entrou com a mão na cintura, simulando portar uma arma de fogo, anunciou o assalto e pegou a chave da moto. (relatório de mídia digital)

Da mesma forma, a vítima

Laudelina Nascimento Ferreira de Aguilares, sob o crivo do contraditório,
foi enfática ao

afirmar que o apelante os ameaçou e simulou portar arma de fogo, aterrorizando-a
.
(relatório de mídia digital)

Com efeito, o artigo 157,
caput,
do Código Penal, dispõe que pratica o crime de roubo quem subtrai coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, violência ou qualquer outro meio capaz de reduzir a possibilidade de resistência da vítima.

Nesse contexto, os depoimentos das vítimas, sob o crivo do contraditório, comprovam a intimidação e a pressão exercida pelo apelante, que simulava o porte de arma.

Nota-se que não subtraiu de forma disfarçada, mas utilizou de grave ameaça – anunciou o assalto, simulou o porte de arma e exigiu o repasse da chave da motocicleta –, o que causou temor às vítimas. Assim
inviabilizou qualquer reação e assegurou o êxito da empreitada delitiva.

É cediço que a grave ameaça constitui elementar do tipo penal previsto no art. 157 do CP, sendo bastante para configurá-lo, prescindindo, portanto, da ocorrência de violência real contra a pessoa. A grave ameaça (coação moral ou
vis compulsiva
) precisa apenas incutir, na vítima, medo suficiente de sofrer mal injusto e grave a ponto de subjugá-la a entregar seus bens, aniquilando sua capacidade de resistência, tal como no caso, em que a ameaça foi concretizada através da simulação do porte de arma de fogo.

Em conclusão, inadmissível
a desclassificação pugnada, já que a elementar violência, exigida para o reconhecimento da ocorrência do crime de roubo, foi cabalmente comprovada na conduta típica realizada pelo apelante.

À vista do exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020